Tribunal: TJDFT
Processo: 0746267-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0746267-48.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRENE ANTONELLO EICKHOFF APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Determino o sobrestamento do julgamento da presente apelação, em atendimento à decisão do Ministro Alexandre de Moraes, que determinou a suspensão, em âmbito nacional, de todas as demandas pendentes que versem sobre o Tema 1.290 – critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança -, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença. Retirem-se de pauta. Brasília, DF, em 07 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator